Tribunal: TJPA
Processo: 0001183-05.2017.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001183-05.2017.8.14.0144

APELANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

APELADO: PAULO NATALINO RAMOS ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO QUANTO A EXISTÊNCIA DE PORTARIAS DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA SUSPENDENDO OS PRAZOS PROCESSUAIS E O EXPEDIENTE FORENSE NO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO PARA COMPROVAR A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE DE COMPROVAR A TEMPESTIVIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.003, §6° DO CPC. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025, CPC.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 – Os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2 – No caso, para fins de demonstração da tempestividade do recurso, incumbe à parte comprovar, por meio de documento oficial idôneo ou certidão emitida pelo Tribunal respectivo, a ocorrência de suspensão ou interrupção dos prazos processuais que impliquem a prorrogação do termo final para a interposição.

3 – A parte apelante/embargante não se desincumbiu de seu ônus de provar a aludida suspensão ou interrupção dos prazos processuais, motivo pelo qual deve a decisão recorrida que reconheceu a intempestividade do recurso de Apelação deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

4 – O art.
489
, § 1º,
IV
do CPC teve por finalidade prestigiar e fazer valer o princípio do contraditório para garantir à parte litigante o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. Essa norma, porém, não obriga o magistrado a se manifestar, textualmente, sobre todo e cada dispositivo legal que as partes venham a invocar no curso do processo quando se revelarem incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

5 – Recurso manifestamente infundado e protelatório, sendo cabível a aplicação de multa ao embargante em favor do embargado, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC, arbitrada em 1% (um por cento) do valor da causa atualizado.

6 –
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração em

Apelação Cível nº 0001183-05.2017.8.14.0144
da Comarca de Primavera/Pa.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, PORÉM

NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
opostos pelo
MUNICÍPIO DE QUATIPURU
contra a
decisão monocrática
(id n° 3367542) de minha lavra que não conheceu do recurso de Apelação oposto pelo ora embargante contra a Sentença de primeiro grau, proferida nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização (proc. n° 0001183-05.2017.814.0144), ajuizada por
Paulo Natalino Ramos Almeida
, com fundamento na interposição intempestiva do expediente pelo ente público municipal, nos termos do artigo 932, inciso III dó Código de Processo.

O
Município de Quatipuru
em suas
razões recursais
(id 3424522) argumenta que a decisão é omissa, alegando que no período do prazo recursal foram editadas duas portarias suspendendo o prazo recursal em todo o território estadual por este E. Tribuna de Justiça.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos Embargos com efeitos infringentes para que o recurso de Apelação seja conhecido e submetido a julgamento pelo Colegiado deste E. TJ/PA, assim como, suscita o prequestionamento da matéria ventilada. Juntou documentos (id 3424523).

O embargado
não apresentou contrarrazões
ao recurso, conforme certidão (id 3550755).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, destaco o disposto no artigo 1022 do CPC, acerca do cabimento dos embargos de declaração, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°”.

No caso vertente, o Município embargante alega a existência de omissão na decisão agravada, argumentando que não houve manifestação expressa quanto às portarias, anexadas aos embargos, que estabeleceram feriados e pontos facultativos no curso do prazo recursal, objetivando a reforma do Acórdão embargado com o conhecimento e julgamento do recurso de apelação interposto.

Após detida análise das razões recursais, entendo que o recurso não comporta provimento, diante da manifesta intempestividade do apelo oposto e do caráter protelatório dos presentes embargos como passo a demonstrar.

Como é cediço, o ônus de provar a tempestividade do recurso é do recorrente, no caso, do Município de Quatipuru, considerando a interposição do recurso de apelação, com base no artigo 1.003, §6° do CPC, senão vejamos:

“Art. 1.003.
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados
, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 6º
O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso
”. (grifei)

Compulsando os autos, verifica-se o Município embargante no recurso de
apelação interposto (id 2229031)
, alegou a
ocorrência de suspensão processual
no período a partir de 23 de maio até o dia 20/06/2018
,
todavia não comprovou a existência de feriado ou ponto facultativo no período mencionado apto a comprovar a interposição tempestiva do recurso,
somente na data de 28/06/2018
(id 2229031).

Por sua vez, nos presentes embargos de declaração, o recorrente defende a tempestividade do apelo oposto, apresentando 02 (duas) Portarias deste E. Tribunal de Justiça, sendo que
a primeira

suspendeu os prazos processuais somente no dia 27/04/2018
(Portaria Conjunta n° 3/2018 – id 3424523) e a
segunda Portaria n° 2185/2018-GP determinou a suspensão dos prazos processuais
apenas nos
dias 30/05/2018
e
04/06/2018.

Assim, observa-se claramente que o embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar a tempestividade do recurso de Apelação mediante prova documental que demonstra a ausência de expediente forense ou suspensão dos prazos processuais no período alegado capaz de prorrogar o termo final do prazo para a interposição do recurso.

Nesse contexto, mesmo considerando os feriados e pontos facultativos mencionados pelo embargante, ocorridos nos dias 27/04, 30/05 e 04/06/2018, bem como a prerrogativa processual de prazo em dobro para a Fazenda Pública, o recurso de apelação foi interposto de forma intempestiva, observando
o termo inicial do prazo no dia 25/04/2018 (quarta-feira)
e a data de
protocolo do recurso somente no dia 28/06/2018 (quinta-feira)
(id 2229031), em razão de ter sido ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias.

Destarte, o recurso é manifestamente improcedente, além disso, o embargante pretende rediscutir a matéria versada nos autos, a qual já foi devidamente apreciada na decisão monocrática recorrida.

Portanto, não há omissão a ser sanada, havendo clara e expressa manifestação quanto a intempestividade do recurso de apelação oposto pelo Município embargante.

Acrescento, que em recente entendimento já sob o pálio do novo CPC, o STJ considerou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, mantendo o entendimento de outrora pacificado pelo Tribunais Superiores, de que o julgador não está obrigado a rebater todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)”.

Ainda nesse sentido, cito outros precedentes que corroboram o meu entendimento:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 teve por finalidade prestigiar e fazer valer o princípio do contraditório para garantir à parte litigante o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. Essa norma, porém, não obriga o magistrado a se manifestar, textualmente, sobre todo e cada dispositivo legal que as partes venham a invocar no curso do processo quando se revelarem incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2. Os embargos declaratórios para fins de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade demonstração da ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 535, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração desprovidos. (AC 09005622220054036100 SP Orgão Julgador QUINTA TURMA Publicação e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/01/2017 Julgamento 23 de janeiro de 2017 Relator DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 333. IMPROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INOCORRENTES. EXEGESE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO, E 489, § 1º, DO CPC/2015. Na sistemática do Novo Código Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. Os embargos de declaração visam a esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70069258606, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 23/06/2016)”.

Isto posto, entendo que o novo CPC não alterou o entendimento pacificado de que não é possível a utilização dos embargos de declaração para fins de rediscutir a controvérsia, cabendo apenas para os casos de omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão.

No mais, observa-se que a pretensão do embargante é o de novo julgamento do mérito da demanda, contudo o recurso de embargos de declaração não se presta a tal finalidade.

- Da Fixação de Multa. Natureza protelatória do recurso:

Em verdade, de ofício, constato que o presente recurso de embargos de declaração é manifestamente infundado e protelatório, razão pela qual condeno o embargante a pagar ao embargado multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 1026, §2º, do Código de Processual Civil.

- Do Prequestionamento Ficto:

No que tange ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar ao embargante eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, cumpre esclarecer que o CPC admitiu o denominado prequestionamento implícito, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, senão vejamos:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Assim sendo, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão o dispositivo previsto no artigo 489, §1°, IV e VI do CPC, apontado pela parte embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ainda, por ser manifestamente infundado e protelatório condeno o embargante
a pagar ao embargado multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.73/2015 – GP.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 30/11/2021